Tribunal: TJBA
Processo: 8000716-35.2022.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000716-35.2022.8.05.0023 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GILSON SILVA Advogado(s): JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO registrado(a) civilmente como JOSE MATHIAS HONORATO BARRETO (OAB:BA46721-A) APELADO: SONIA REGINA VETTORELLO Advogado(s): REINALDO MATOS BITTENCOURT PEIXOTO (OAB:BA27014-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. AFASTADA. POSSE DECORRENTE DE AUTORIZAÇÃO ORIGINADA DE PERMISSÃO VERBAL. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO. INVIABILIDADE DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR ARGUIDA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de reintegração de posse, determinando o retorno da autora à posse de imóvel situado no Município de Belmonte/BA, com área de 4.264m2, objeto de aforamento municipal. O réu, ocupante do imóvel, apresentou pedido contraposto, alegando posse qualificada e direito à usucapião, o qual foi julgado improcedente. II. Questão em discussão 2. Consiste a discussão em aferir se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a reintegração antes do trânsito em julgado, se a posse exercida pelo réu configura esbulho possessório, se é aplicável a exceção de usucapião extraordinária como matéria de defesa e se há direito à indenização por benfeitorias e caracterização de litigância de má-fé da autora. III. Razões de decidir 3. A sentença fixou prazo para desocupação voluntária após intimação, sem configurar execução de ofício ou antecipação de tutela não requerida, afastando a preliminar de nulidade. 4. A posse exercida pelo réu teve origem em mera permissão da autora e de seu falecido companheiro, situação que não induz posse com animus domini nem autoriza aquisição por usucapião. 5. O esbulho configurou-se com a recusa do réu em restituir o imóvel após notificação extrajudicial válida, legitimando a reintegração. 6. A função social da propriedade não legitima ocupações precárias nem autoriza conversão automática de detenção em posse legítima. 7. A alegação de usucapião extraordinária não se sustenta diante da posse derivada de permissão e ausência de elementos mínimos de comprovação dos requisitos legais. 8. Inexistente prova de realização de benfeitorias ou má-fé processual da autora, rejeitam-se os pedidos indenizatórios e punitivos formulados pelo apelante. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A sentença que determina reintegração de posse com prazo para cumprimento após intimação não caracteriza julgamento extra petita. 2. A posse precária, originada por mera permissão, não autoriza aquisição por usucapião. 3. Recusa em desocupar imóvel após notificação válida configura esbulho possessório. 4. A função social da propriedade não legitima ocupações injustas nem suprime o direito de reintegração do legítimo possuidor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXIII; CC, arts. 1.201, parágrafo único; 1.208; 1.238; 1.240; CPC, arts. 497, 561, 85, §11º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0507109-46.2018.8.05.0039, Rel. Des. Jorge Barretto, Segunda Câmara Cível, pub. 06.06.2024. TJBA, Apelação Cível nº 0000249-73.2007.8.05.0168, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, Primeira Câmara Cível, pub. 30.08.2022. TJBA, Apelação Cível nº 8000721-37.2019.8.05.0193, Rel. Juíza Mariana Varjão Alves Evangelista, Primeira Câmara Cível, pub. 19.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.° 8000716-35.2022.8.05.0023; Recorrente: Gilson Silva; Recorrida: Sonia Regina Vettorello; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator